Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA JUDICIAL. BUSCA DE SALDO EM POUPANÇA JUNTO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. NATUREZA ALIMENTAR E SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DIRETAMENTE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FINTECHS OU ESTARTUPS. PESQUISA COMPREENDIDA NO SISBAJUD. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Realizadas diligências nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, carece de razoabilidade e utilidade o pedido de diligência junto a todas as entidades privadas de previdência complementar, na busca de eventual saldo em poupança ou fundo de reserva para o pagamento do respectivo benefício. Seu caráter alimentar e salarial, torna impenhorável esse montante. Ademais, somente as pessoas físicas podem aderir a fundo de previdência complementar (art. 8o, I, Lei Complementar 109/2001).
2. As fintechs ou startups financeiras estão compreendidas na base de dados do SISBAJUD e portanto deverão cumprir as ordens judiciais de bloqueio de ativos protocoladas no sistema. Por conseguinte, não há razoabilidade e utilidade no pedido para que essa ordem seja efetuada via ofício.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.